Tribunal: CARF
Processo: 18043.720049/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18043.720049/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.262 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
V. D. PAIXAO INFORMATICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EM
ABERTO. PROVA DA REGULARIZAÇÃO.
Comprovado nos autos, por meio de procedimento de diligência, que o débito a
ensejar o indeferimento da opção ao regime simplificado seria inexistente, é
imprescindível o reconhecimento da possibilidade de adesão ao Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria
Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros, Eduardo Monteiro Cardoso
e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18043.720049/2018-89
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.262 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18043.720049/2018-89

Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro Relator,
por meio da resolução no 1301-001.051 (fls. 42/45 do e-processo), em sessão de 20/08/2021,
tendo em vista que os autos não se encontravam em condições de julgamento naquele instante.
Isto porque remanescia uma dúvida relacionada com a guia DARF referente ao
débito o qual teria impedido o contribuinte de optar pelo regime do Simples Nacional.
Trata-se especificamente de um débito no montante de R$ 50,00, referente ao
período de apuração 06/2016, que o contribuinte afirma ter recolhido dentro do prazo legal, mas
que por um erro cometido pelo banco a guia de recolhimento informou um período de apuração
equivocado.
De fato, verifica-se dos autos que o pagamento mencionado pelo contribuinte foi
alocado ao período de apuração 09/2017 e não 06/2016.
Os autos foram então baixados em diligência para que a Unidade de Origem
pudesse verificar e confirmar tais informações.
Em 18/10/2021, a Equipe de Gestão do Crédito Tributário e Direito Creditório do
Simples Nacional em Sorocaba forneceu as seguintes informações (fls. 49 do e-processo):
Tendo em vista a alegação do contribuinte, bem como a guia de pagamento apresentada,
diligenciei nos sistemas da Receita Federal encontrando o referido pagamento recolhido
em 26/01/2018.
Sendo assim realizei a retificação do período de apuração (fls. 47), o qual constava
erroneamente como 29/09/2017. Após realizei a desalocação do pagamento efetuado em
26/09/2018 e aloquei o pagamento correto, resultando na Extinção por Pagamento (fls.
48).
Sem mais, encaminho a presente informação para ciência do contribuinte, conforme
determinado na Resolução de fls. 42/46, esclarecendo ainda que restou saldo total do
DARF de 26/09/2018.
Devidamente intimado, o contribuinte não se manifestou a respeito do resultado
da diligência.
Os autos então retornam para julgamento.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.262 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18043.720049/2018-89

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos um termo de
indeferimento ao Simples nacional, cuja a origem seriam um suposto débito, código de receita
1506, referente ao período de apuração 06/2016.
Ainda em sua primeira manifestação nos autos, o contribuinte alegou se tratar de
débito pago, tendo inclusive apresentado o comprovante de pagamento. Sucede que, por um
equívoco da própria instituição financeira, a guia de recolhimento teria sido preenchida
equivocadamente, informando período de apuração diverso.
Após a propositura da diligência por parte desta turma julgadora, a própria
Receita Federal reconheceu o pagamento e realizou a retificação do período de apuração no
sistema, como se observa abaixo (fls. 49 do e-processo):
Tendo em vista a alegação do contribuinte, bem como a guia de pagamento apresentada,
diligenciei nos sistemas da Receita Federal encontrando o referido pagamento recolhido
em 26/01/2018.
Sendo assim realizei a retificação do período de apuração (fls. 47), o qual constava
erroneamente como 29/09/2017. Após realizei a desalocação do pagamento efetuado em
26/09/2018 e aloquei o pagamento correto, resultando na Extinção por Pagamento (fls.
48).
Também consta dos autos a tela do sistema SIEF comprovando a alteração das
informações a respeito do pagamento (fls. 47 do e-processo):
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.262 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18043.720049/2018-89

A diligência, portanto, ratifica a tese de defesa do contribuinte no sentido de que o
débito realmente se encontrava quitado, mas que por um equívoco no preenchimento na guia, os
sistemas da Receita Federal não conseguiam identificar o referido pagamento.
Trata-se, a nosso ver, de mero erro formal o qual fora efetivamente identificado e
perfeitamente corrigido, razão pela qual entendemos que o termo de indeferimento ora em
análise deve ser cancelado.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.262 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18043.720049/2018-89

Fl. 60
DF CARF MF
Original